Tribunal: TJBA
Processo: 8172635-61.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172635-61.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
PABLO DE QUEIROZ ALVES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos por servidora pública inativa. O Estado insurge-se apenas quanto aos critérios de cálculo da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia consiste em definir: (i) a composição da base de cálculo da indenização; (ii) a aplicabilidade do teto remuneratório constitucional; e (iii) a necessidade de remessa à liquidação para dedução de valores pagos administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A base de cálculo da indenização deve refletir a remuneração integral do servidor em atividade, abrangendo vencimento básico, gratificações permanentes, décimo terceiro, terço de férias, auxílio-alimentação e abono de permanência, conforme jurisprudência do STJ. Devem ser excluídas apenas as verbas de natureza transitória ou indenizatória que não se incorporam aos proventos, nos termos do art. 61, § 1º, da Lei Estadual nº 6.677/94.

4 - Consoante o Tema 975 do STF (RE 1.167.842), o teto remuneratório constitucional incide sobre a base de cálculo (remuneração mensal) utilizada para a computação da indenização, embora o montante total indenizatório não se submeta ao abate-teto.

5 - Necessidade de remessa dos autos à fase de cumprimento de sentença para realização dos cálculos aritméticos e dedução de eventuais valores já pagos na via administrativa, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

6 -
Recurso a que se dá parcial provimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, XI; CPC, arts. 435 e 493; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 61, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.167.842 (Tema 975); STJ, AgInt no REsp 2.107.248.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 8172635-61.2022.8.05.0001, sendo parte(s) Apelante ESTADO DA BAHIA e parte(s) Apelada MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça